Tribunal: STF
Processo: HC 194765
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Aury Lopes Jr. e outros, em favor de Chaules Volban Pozzebon, contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que indeferiu liminarmente o HC 629.227/RO. 
    Colho da decisão impugnada: 
    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de CHAULES VOLBAN POZZEBON contra ato do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, no julgamento dos HCs 1033919-94.2020.4.01.0000 e 1029668-33.2020.4.01.0000. 
    O paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos arts. 40 e 50-A da Lei de Crimes Ambientais, art. 1º, da Lei n. 9.613/1998 e arts. 299 e 304, do Código Penal. 
    Alegando nulidade do decreto prisional, tendo em vista que não houve análise da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. Além disso, alega que não há contemporaneidade entre o conhecimento do fato e a data do decreto prisional. 
    O pedido liminar foi indeferido em ambas as impetrações, ensejando a impetração deste writ. Inicialmente, a defesa pugna pelo afastamento do óbice contido no enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista a flagrante ilegalidade do decreto preventivo. 
    Quanto ao mérito propriamente dito, sustentam os impetrantes que a prisão cautelar é nula tendo em vista que o paciente sequer foi ouvido antes da prolação da decisão que determinou o seu recolhimento à prisão. Além disso, a defesa afirma que a constrição não é necessária, sobretudo porque o risco de reiteração delitiva pode ser solucionado com a medida cautelar de suspensão do exercício da atividade empresarial. Alega, ainda, que há sobreposição de prisões cautelares, já que o paciente já estava segregado em presídio federal desde 23 de outubro de 2019. Por fim, sustenta que não há contemporaneidade entre os fatos ensejadores da custódia e sua decretação. 
    Por tudo isso, pretende, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, substituindo-a, eventualmente, por medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. Decido.” (eDOC 16)
    No STJ o writ foi indeferido liminarmente com fulcro na Súmula 691 deste Supremo Tribunal Federal. 
    Daí a presente impetração (eDOC 1).
    Nesta Corte a defesa aponta para a ocorrência de nulidade no decreto preventivo, por violação ao princípio do contraditório, a demandar o relaxamento da segregação cautelar.
    Ademais, afirma não estar presente o periculum libertatis na espécie, motivo pelo qual a prisão provisória estaria amparada em argumentos abstratos, reclamando, portanto, sua revogação.
    Nesse sentido requer, liminarmente, e no mérito, seja concedida a ordem para que se revogue a prisão preventiva, com ou sem as medidas cautelares do art. 319 do CPP.
    É o relatório.
    Passo a decidir. 
    Trata-se de habeas corpus no qual a defesa insurge-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca do STJ, que indeferiu liminarmente o HC 629.227/RO. 
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016.
    Além disso, cumpre destacar a ausência de interposição de agravo regimental contra a decisão do STJ. Aliás, no que se refere ao tema, tenho-me posicionado na 2ª Turma, juntamente com Sua Excelência o Ministro Celso de Mello, no sentido da possibilidade de conhecimento do habeas corpus em casos idênticos.
    Ocorre que a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal.
    No mesmo sentido, já havia se firmado o entendimento da Primeira Turma desta Corte. A esse propósito, cito: RHC 111.935/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.9.2013; RHC 108.877/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2011 e RHC 111.639/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30.3.2012.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não verifico no presente caso.
    Presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições se realizam na espécie. Dessarte, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados. 
    Conforme consignado no HC 185.997/RO, de minha relatoria, verifica-se que estão presentes nos autos indícios suficientes de autoria e materialidade, além de indícios da existência de uma verdadeira milícia rural fortemente equipada para a prática de delitos de extorsão em uma complexa dinâmica de fatos praticados na região de Cujubim/RO, com a participação de servidores da ativa e da reserva das forças estaduais de segurança, visando ao esbulho e à ocupação de terras na região. 
    Consta do decreto preventivo:
    “Conforme se depreende da análise das Informações da Polícia Judiciária nºs 87 e 89/2019, elaboradas no interesse do IPL 212/2019 – SR/PF/RO, as empresas RIOMAD INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, MURALHA INDUSTRIA MADEIREIRA LTDA, IND. COM. E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS SÃO PEDRO LTDA, E. L. BRIZOLA IND E COM DE MADEIRAS IMP E EXP LTDA – ME, CHP INDUSTRIA MADEIREIRA EIRELI – ME e VERDE AMAZONIA IND E COM DE MADEIRAS LTDA – ME pertencem a CHAULES POZZEBON. 
    O suposto líder da ORCRIM se utiliza de interpostas pessoas (‘laranjas’) para administrar as referidas pessoas jurídicas, com o desiderato de evitar as fiscalizações empreendidas em razão das atividades ilícitas que, em tese, pratica, notadamente a extração ilegal de madeira em áreas de proteção ambiental e Terras Indígenas. 
    As empresas administradas por CHAULES operam suas atividades através da inserção de dados falsos no sistema DOF (Documento de Origem Florestal) do IBAMA, para conferirem aparência lícita à madeira extraída de forma ilegal. 
    As pesquisas realizadas pela equipe policial deram conta de que as madeireiras de CHAULES transferiam uma vultosa quantidade de créditos fictícios no sistema do IBAMA, demonstrando, de forma cabal, que tais atividades refletiam a prática rotineira das empresas. 
    […]
    Restou demonstrado que CHAULES é, de fato, o responsável por dar as coordenadas e ordens a serem seguidas pelos outros integrantes da ORCRIM, atuando, pois, como líder do esquema criminoso. 
    Atualmente, o investigado está recolhido no sistema penitenciário em razão de ordem de prisão preventiva emanada do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ariquemes/RO, pelos crimes apurados no âmbito da operação Deforest I (autos nº 0002772-77.2019.8.22.0002). 
    Em matéria publicada no sítio oficial do Ministério Público do Estado de Rondônia foi noticiada a deflagração da Operação "Deforest" em Ariquemes. O órgão ministerial narrou que a organização criminosa possuía o mesmo padrão de uma milícia e, à época dos fatos, cobrava altos valores de pedágio para passagens de caminhões e máquinas, ameaçava e extorquia pessoas que ocupavam os lotes, além de negociar as glebas ilegalmente. 
    Segundo o MPRO, o grupo criminoso liderado por CHAULES se valia de policiais e ‘jagunços’ armados para difundir o medo entre os ocupante da Linha 106, em Cujubim, também conhecida como ‘Estrada do Chaules’. Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, foi coletado farto material bélico, dinheiro e documento ligados às atividades da ORCRIM. Naqueles autos, o bando foi denunciado pelos crimes de organização criminosa armada, extorsão qualificada, posse ilegal de arma de fogo e crimes ambientais. 
    Contudo, aproximadamente 01 (um) mês após a prisão, foi localizado um arquivo datado de 30/11/2019 no aparelho celular de ALBERTO SOUZA SOARES, em que CHAULES, de dentro de unidade prisional estadual, é questionado sobre as orientações que deveriam ser repassadas a IGOR e ALBERTO a fim de que continuassem as atividades, momento em que CHAULES repassa as diretrizes necessárias para as negociações com clientes, destinação das madeiras, renegociação de dívidas, autorização de pagamentos e outros assuntos relacionados às empresas que administra. 
    […]
    4 – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA 
    Para a decretação da custódia preventiva, deve haver, além da prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, um dos fundamentos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal: a) garantia da ordem pública e econômica (impedir que o réu continue praticando crimes); b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas); c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença, ao final, seja cumprida). 
    A Autoridade Policial fundamentou a necessidade da prisão preventiva de CHAULES POZZEBON, IGOR POZZEBON e HANS MULLER para garantia da ordem pública, com o escopo de impedir a habitualidade criminosa dos investigados. 
    A Delegada da Polícia Federal ressaltou que, em que pese CHAULES estar preso atualmente no Sistema Penitenciário Federal, a qualquer momento a prisão preventiva pode ser revogada. Caso seja colocado em liberdade, a influência e o alto poder econômico do acusado, somado à repercussão midiática que teve o caso, torna a fuga dos investigados uma possibilidade real, situação que imporia riscos à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal, caso venham a ser denunciados e condenados. 
    No que pertine a IGOR POZZEBON, filho do líder da ORCRIM, restou evidenciado que passou a gerenciar os negócios do pai, sob orientação deste no período em que se encontrava custodiado em unidade prisional estadual. O investigado IGOR permaneceu praticando as mesmas condutas delitivas objeto das investigações e há suspeitas de que se desfez de seu aparelho telefônico para ocultar provas relevantes, cenário que justifica o deferimento da medida para assegurar a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. 
    Outrossim, o poder financeiro e a influência que possuem (de CHAULES e IGOR) na região podem comprometer a credibilidade do depoimento de eventuais testemunhas. 
    […]
    Depreende-se da análise dos autos que há uma organização criminosa (art. 1º, §1º e art. 2º da Lei n. 12.850/2013) com estrutura ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas que, de forma articulada, atua, primordialmente, na exploração e comercialização ilegal de madeiras extraídas de áreas de especial proteção ambiental. Trata-se de crime permanente, ou seja, a conduta se prolonga no tempo até a sua cessação. 
    Além disso, há indícios de que a organização criminosa está em plena atuação. 
    Nesse contexto, justifica-se a prisão como forma de coibir a habitualidade delitiva da organização criminosa, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 
    [...]1. Em consonância com a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva o fato de o acusado integrar organização criminosa, em razão da garantia da ordem pública. 2. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade do acusado, evidenciada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. [...] (AgRg no HC 547.944/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 08/06/2020) 
    Ressalte-se, ainda, que há evidências de que CHAULES tenha ocultado valores existentes em sua conta, pois a medida de bloqueio no sistema BacenJud somente conseguiu a constrição de R$ 1.866,82, incompatível com o poder financeiro de CHAULES, conduta que caracteriza, em tese, a fase de ocultação do crime de lavagem de capitais (art. 1º da Lei n. 9.613/1998), o que justifica a prisão, conforme precedente do Supremo Tribunal Federal: 
    […]
    Assim, da leitura dos autos, há demonstração de risco atual e concreto de que os investigados permanecem delinquindo, o que, nos termos do art. 312, §2º, do Código de Processo Penal, autoriza a decretação da prisão preventiva. 
    Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    (...) 
    § 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 
    Outrossim, observe-se que não foi possível o asfixiamento do fluxo financeiro da organização criminosa, uma vez que as contas do investigado CHAULES, que tem o maior poder econômico entre os envolvidos, foram “esvaziadas” para burlar o provimento judicial. Assim, as medidas cautelares de sequestro/arresto de bens, requeridas pela Autoridade Policial, mostraram-se insuficientes para estancar o poder econômico da suposta organização criminosa.” (eDOC 4, p. 38 – 47, grifei)
    Dos excertos colecionados, depreende-se que a prisão preventiva do paciente fora decretada para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal e para conveniência da instrução criminal – considerando-se a posição de liderança por ele ocupada na organização criminosa, a continuidade do repasse de informações e coordenadas a seus corréus mesmo do interior do sistema penitenciário e demais elementos caracterizadores do modus operandi delitivo, a exemplo do emprego de extorsão e ameaça e da lavagem do capital ilícito –, mormente ante à possibilidade concreta de reiteração delitiva, de fuga e de interferência nos depoimentos de eventuais testemunhas.
    Nessa toada, reputo evidente que o decreto preventivo não incorre em fundamentação genérica que se baseia tão somente na gravidade abstrata do delito. 
    Do contrário, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.
    Ademais, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019).
    Quanto à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. 
    Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar, destacando-se, ainda, que não há de se falar em extemporaneidade do decreto preventivo com relação a fatos ocorridos poucos meses antes, uma vez percebida a subsistência da prática delitiva. 
    Quanto à tese de nulidade, também não assiste razão à defesa. 
    Sublinhara o juízo de piso:
    “De início, vejamos o que dispõe o artigo 282 do Código de Processo Penal: 
    (...) Artigo 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a: (...) § 3º Ressalvados os casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, o juiz, ao receber o pedido de medida cautelar, determinará a intimação da parte contrária, para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, acompanhada de cópia do requerimento e das peças necessárias, permanecendo os autos em juízo, e os casos de urgência ou de perigo deverão ser justificados e fundamentados em decisão que contenha elementos do caso concreto que justifiquem essa medida excepcional (...). 
    Pois bem, conforme consta na decisão de decretação de prisão preventiva (ID 261029353), naquela ocasião, CHAULES já estava recolhido por ordem da Justiça Estadual, entretanto poderia ter a custódia cautelar revogada a qualquer momento; e, acaso fosse colocado em liberdade, a sua influência e alto poder econômico, somados à repercussão midiática do caso, poderia trazer riscos à instrução criminal e a eventual aplicação da lei, o que justificou a urgência e o perigo de ineficácia da medida e a consequente não intimação para manifestação.
    Além disso, a efetiva restrição da liberdade de CHAULES não se deu a partir da decretação da prisão preventiva por este Juízo Federal. Conforme destacado pela própria defesa, quando foi cumprido o mandado de prisão da Justiça Federal (24.06.2020), CHAULES já estava preso por ordem da Justiça Estadual há aproximadamente 08 meses (desde outubro de 2019), não havendo qualquer prejuízo concreto na manifestação posterior de sua defesa constituída. 
    Nesse ponto, destaque-se o pedido de relaxamento, revogação e/ou substituição da prisão preventiva de CHAULES, ora analisado, foi interposto somente em 13.08.2020, ou seja aproximadamente 50 (cinquenta) dias após o cumprimento do mandado de prisão da Justiça Federal (24.06.2020), o que também demonstra que não foi experimentado nenhum prejuízo concreto por CHAULES em razão da decretação da custódia cautelar sem a sua manifestação prévia. 
    Destaque-se ainda que os prazos para conclusão do inquérito policial e oferecimento de denúncia, mesmo não considerados fatais por este Juízo Federal, foram devidamente observados em virtude de se tratar de investigado preso, nos termos do artigo 66 da Lei 5.010/66 e do artigo 22, parágrafo único, da Lei 12.850/13; registrando-se, por fim, que a própria defesa de CHAULES pleiteou na ação penal dilação de prazo de mais 30 dias para apresentação de resposta à acusação (tendo sido concedido apenas 10 justamente em razão da prisão de CHAULES).” (eDOC 4, p. 51, grifei)
    Nessa toada, entendo que a atuação do juízo esteve amparada pela hipótese legal que excepciona a regra da intimação, inexistindo na espécie prejuízo ao contraditório diferido, especialmente porque a suposição de que a defesa técnica obteria êxito em cenário distinto é mitigada pelo fato de que todas as pretensões de relaxamento ou revogação da preventiva, até então, foram frustrada nas instâncias anteriores. 
    Não vislumbro, portanto, a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal a ser reparada na via estreita do habeas corpus.
    Ante todo o exposto, nego seguimento ao writ (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente